Tribunal: CARF
Processo: 11041.000375/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000375/2009-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.695 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAMPEANO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de COFINS não cumulativo dos
meses de outubro a dezembro de 2008, conforme PER/Dcomps contidas nos autos.
A DRF de origem apreciou o pleito e o deferiu parcialmente, conforme Relatório do
Procedimento Fiscal, de fls.147/154. Neste, foi constatada várias irregularidades no
preenchimento da DACON, que resultaram na diminuição do valor a ser ressarcido,
assim descritas :
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000375/2009-56
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

a) não comprovação de parte das vendas para a Zona Franca de Manaus, com alíquota
zero, pois não há comprovação da entrada destas nesta área, conforme confrontação
entre os valores informados pela contribuinte e o relatório da SUFRAMA de produtos
internalizados. Tais valores de vendas a alíquota zero não comprovados foram
considerados como vendido para o mercado interno, com tributação normal da
contribuição;
b) glosa de insumo decorrente de bem para revenda, devido a falta de comprovação da
contribuinte;
c) glosa de insumos decorrentes de aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição (imune, isento ou de pessoa física) e/ou não se enquadram dentro do
conceito de insumo;
d) glosa de insumos decorrentes de aquisição de serviços não comprovados e/ou já
utilizados como insumo de bens;
e) glosa de valores de energia elétrica, pois não são utilizados pela contribuinte, mas por
outra empresa, a qual paga posteriormente à contribuinte pela utilização deste bem;
f) glosa de despesas de armazenagem e fretes na operação de venda porque existem
divergências entre os valores constantes na DACON e na contabilidade da contribuinte;
g) glosa de valores de depreciação, pois não se referem a bens utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda;
Diante destas irregularidades, foi realizado o rateio do valor atribuído a ser ressarcido
ou compensado, resultando em um ressarcimento menor que o pleiteado pela
contribuinte.
Tal Relatório do Procedimento Fiscal foi referendado, resultando no Despacho
Decisório de fls.160, que reconheceu parcialmente o valor solicitado de ressarcimento.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.163/192.
Nesta, começa fazendo um resumo do histórico do processamento de seu pleito
administrativo, para posteriormente atacar as conclusões da DRF de origem.
Começa contestando a não comprovação de vendas à alíquota zero ( Linha 04 da Ficha
07 A), cujos valores foram considerados como venda para o mercado interno, com
tributação normal da contribuição. Argumenta que parte das vendas com alíquota zero
(remetidas para a ZFM) foram devolvidas, gerando a divergência apontada, de forma
que não deve ser tributado, pois as devoluções de vendas não devem ser tributadas.
Protesta por juntada posterior das notas fiscais de devolução, para comprovar o alegado.
Em relação as demais divergências sobre os valores de venda, argumenta que
apresentou Declaração de Ingresso na ZFM, comprovando o ingresso na área da
SUFRAMA e tendo o direito à tributação pela alíquota zero, conforme previsão legal
sobre o assunto.
Enfrentando a glosa sobre créditos decorrente de insumos, a contribuinte alega que, na
glosa sobre bens para revenda, a conta não informada seria estoques para almoxarifado
1.1.02.10.24, sendo a mesma conta referente a Ficha 06 A linha 2 da DACON, e exige
os créditos não concedidos.
Continuando sua defesa, diverge sobre a glosa referente a bens adquiridos de pessoas
jurídicas isentas/imunes da contribuição, de pessoas físicas e de itens que não se
enquadrariam no conceito de insumo para fins de crédito da contribuição.
Nos bens adquiridos de pessoas jurídicas imunes/isentas, embora haja norma sobre o
assunto ( Lei 10.833/2003, art.3o ,§2o, com redação dada pelas Leis 10.684/2004 e
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

10.865/2005), a contribuinte tem direito , pois há a incidência em cascata da
contribuição em etapa anterior da circulação, estando no preço do bem adquirido. Além
disso, os bens adquiridos fazem, de forma direta, parte no processo produtivo da
empresa. Por isso, protesta pela juntada de provas e notas fiscais demonstrando a função
de cada bem no processo produtivo e a qualificação de insumo deste.
Nos bens adquiridos de pessoas físicas, que seriam lenhas, argumenta que se tratam de
combustíveis aplicados no processo produtivo, sendo permitido pelo art.3o da Lei
10.637/2002. Explica que a lenha seria utilizada para a geração de vapor na caldeira, se
aplicando no processo produtivo, pois não é necessário a utilização direta no produto
fabricados, mas sim que haja uma vinculação direta com o processo produtivo. Traz
jurisprudência administrativa e solução de consulta permitindo a utilização de
combustíveis para fins de crédito da contribuição.
Nos bens que não se caracterizariam como insumo, a contribuinte argumenta que
insumo representa cada um dos elementos diretos e indiretos, necessários à elaboração
de produtos e realização de serviços, conforme doutrina e jurisprudência, sendo que
pensamento contrário afrontaria o princípio da não cumulatividade das contribuições
contido na Constituição e na norma legal que as institui. Como todos os itens glosados
fazem parte do processo produtivo da contribuinte, se constituindo em insumo e
devendo ter o creditamento da contribuição reconhecido, protestando pela juntada de
dossiê para comprovação da utilização direta dos insumos.
Por sua vez, a contribuinte também diverge sobre a glosa de valores de serviços por não
se enquadrarem como insumo, haja vista que a conta contábil informada não
corresponderia com a natureza da rubrica na DACON. Por conseguinte, protesta pela
posterior juntada dos documentos informando as contas contábeis que compuseram os
valores dos serviços.
Continuando sua defesa, alega que as glosas sobre parte das despesas com energia
elétrica não são procedentes. Esta parte foi glosada porque houve a constatação de que a
empresa INESA atua dentro do parque industrial da contribuinte, no qual consta um
medidor paralelo de energia e que na contabilidade da contribuinte consta a conta
específica “350020000 – Energia Elétrica” , na qual é restituído valores de energia
elétrica.
Entretanto, a empresa INESA, que atua no parque industrial da contribuinte, faz latas
para a contribuinte, pagando um valor fixo mensal pela utilização do parque industrial
da contribuinte, não se relacionando diretamente com a energia consumida. Como todos
os gastos de energia elétrica vem em nome da contribuinte, deve ser concedido o crédito
da contribuição, pois permitido pela legislação.
Prosseguindo a contestação, a contribuinte alega que nas glosas de armazenagem e frete
não foram utilizadas todas as contas que compõem estes insumos, não havendo sido
consideradas as contas 5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03, 5.4.01.09.06, 5.5.01.08.07,
5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.03, ocasionando a divergência ocorrida. Por isso, protesta por
juntada posterior de documentos para comprovar sua alegação.
A contribuinte também contesta a glosa de parte dos valores de depreciação, cujo centro
de custos, não estariam vinculados diretamente na produção de bens e serviços
destinados à venda. Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois a Autoridade
Fiscal não apresentou justificativa para a desconsideração de centro de custos, não
apresentando motivos para tal ato, sendo sua obrigação apresentá-los. Houve
desrespeito as normas e os atos administrativos, vindo a impedir o amplo direito de
defesa contido na Constituição.
Segundo a litigante, os centro de custos desconsiderados estão ligados ao processo
produtivo da empresa, conforme mapa de depreciação da contabilidade. Traz solução de
consulta que prescrevem que a depreciação de bens do Ativo Permanente, desde que
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

vinculados ao processo produtivo, geram direito a crédito da contribuição, bem como
jurisprudência administrativa. Protesta por juntada posterior das notas fiscais dos
referidos itens, bem como de dossiê demonstrando a função de cada item, deve forma a
comprovar a sua vinculação direta ao processo produtivo.
Por fim, contesta o rateio proporcional do crédito entre as receitas do mercado interno e
externo, pois os valores glosados não seriam corretos, de forma a não refletir o que a
contribuinte teria de direito.
Então, a contribuinte solicita a suspensão do crédito tributário, forte no art.151, III, do
CTN e reformar a decisão administrativa para homologar toda as compensações
realizadas.
Posteriormente, após o prazo de manifestação de inconformidade, a contribuinte
apresenta complemento a contestação originária, de fls.201/211. Nesta, reafirma que as
divergências de vendas efetuadas à ZFM, com alíquota zero, se deveu ao fato das
devoluções destas não terem sido consideradas, diminuindo a base de cálculo da
contribuição. Para tanto apresenta, por amostragem, notas fiscais de devolução de
vendas da ZFM para comprovar sua alegação.
Cabe observar que no processo no 001976553.2009.4.03.6100 e do Agravo de
Instrumento no 001311265.2010.4.03.0000/ SP, constante dos autos, cuja contribuinte é
litisconsorte, está se litigando sobre a utilização dos valores contidos no pleito de
ressarcimento da contribuição para fins de compensação, de ofício, com débitos
previdenciários e expedição de Certidão Positiva com efeito de Negativa, tendo sido
concedida a suspensão dos débitos previdenciários. Como a discussão judicial abrange a
utilização dos créditos de ressarcimento e não a existência ou inexistência destes, não
afeta a apreciação deste litígio creditício administrativo.
A 2a Turma da DRJ Porto Alegre, por meio do Acórdão 10-40.558, de 27 de
setembro de 2012 (fls. 238 a 256), julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo crédito tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA CONCESSÃO SEGUNDO
PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos termos
da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
ALEGAÇÃO OBRIGAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
As alegações da contribuinte devem ser comprovadas de forma inequívoca, sendo
obrigação desta, nos termos do art.333 do Código de Processo Civil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão da DRJ em 04/10/2012 (fl. 258), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 05/11/2012 (fls. 261 a 329), repisando as alegações de sua
manifestação de inconformidade, e apresentando nova documentação a comprovar a procedência
dos créditos alegados.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de Pedido de
Ressarcimento de COFINS não cumulativo – receita de exportação, referente ao 4o trimestre de
2008, no valor de R$ 3.163.548,67.
A DRF de origem apreciou o pedido e o deferiu parcialmente. Conforme
Relatório do Procedimento Fiscal (fls. 147 a 154), a Fiscalização entendeu pela glosa das
seguintes rubricas, as quais foram mantidas parcialmente pela DRJ:
(i) Bens utilizados como insumos;
(ii) Insumo - Despesas com energia elétrica;
(iii) Insumo - Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda;
(iv) Insumo - Depreciações.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial de produtos alimentícios de origem animal, destinado em grande
parte ao mercado externo.
No que se refere às despesas com frete e armazenagem, o agente fiscal ao
analisar as contas na contabilidade (contas contábeis utilizadas foram as de códigos 5.1.01.08.07,
5.4.01.09.01, 5.2.01.09.01, 5.2.01.09.03 e 5.2.01.09.06 – fls. 152), verificou a existência de
divergências entre os valores informados no DACON e os saldos constantes da contabilidade.
A Recorrente argumenta em seu recurso que o Agente Fiscal não utilizou todas as
contas contábeis que compõe a base de cálculo do crédito, deixando de verificar as contas
5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03, 5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03, 5.5.01.08.07,
5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.03, o que implicou na divergência dos valores apurados.
Neste ponto não há que se falar de ônus da prova pelo contribuinte, já que cabe a
fiscalização analisar todas as contas a fim de apurar o crédito pleiteado. Salienta-se que a DRF
não justificou o porquê de não terem sido analisadas as contas informadas. Além disso o fato da
Recorrente não ter se pronunciado sobre relativo relatório não implica concordância com seus
termos. Sendo assim, em nome do princípio da verdade material tais contas devem ser analisadas
pela fiscalização seja para afastá-las, seja para apurar a ausência da divergência apontada.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

Portanto, uma vez que o contribuinte trouxe argumentos e documentos que
sugerem a existência do crédito, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento.
No que concerne aos bens utilizados como insumos, a Recorrente sustenta que a
glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se
em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se
coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 4o
trimestre de 2008:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, para:

após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

1.1. apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada
um dos bens entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de
agrupamento das glosas, conforme planilha indicada no Relatório Fiscal (fls. 138 a 143) acostado
ao Despacho Decisório.
1.2. justificar porque considera que cada um dos bens considerados como insumo
são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado
a venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
1.3. apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo fixo, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados (em quanto tempo) e se podem ser considerados itens necessários aos serviços de
manutenção da máquina ou equipamento;
1.4. demonstrar de que forma cada bem referido no item anterior foi
contabilizado, se imobilizado ou despesa;
1.5. apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado,
no período referente ao processo (fls. 140 a 141). A recorrente deve indicar detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
1. 6. apresentar os livros contábeis atinentes às contas 5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03,
5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03, 5.5.01.08.07, 5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.0, a
fim de serem apurados os créditos com frete e armazenagem;
1. 7. aproveitando a diligência, apresentar as contas de energia elétrica e demais
documentos que possam evidenciar que a energia elétrica foi efetivamente consumida em
proveito da atividade econômica da Recorrente nos estabelecimentos da Recorrente, e que
comprove que não houve qualquer reembolso desses valores pela INESA;
2. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
notadamente:
2.1. sobre as despesas de frete e armazenagem que sejam analisadas as contas
contábeis 5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03, 5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03,
5.5.01.08.07, 5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.03, a fim de que sejam sanadas ou não as divergências
apontadas pela fiscalização;
2.2. quanto às despesas de energia elétrica que seja analisado se a energia elétrica
objeto de solicitação de crédito foi consumida em benefício das atividades econômicas da
Recorrente;
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.695 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000375/2009-56

2.3. sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação.
2.4. por fim que deverá o Relatório Fiscal analisar a validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
3. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
4. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se manifestar quanto
ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital